Tribunal: TJPA
Processo: 0007540-56.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007540-56.2016.8.14.0040

RECORRENTE: HEYLANIO RODRIGUES DE JESUS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS I E III, DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA ABSOLUTA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE COLOCA O ACUSADO NA CENA DO CRIME. DÚVIDAS QUE DEVEM SER SANADAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em impronúncia, uma vez que, cabe ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação, decidir acerca delas. Nesse passo, diante da prova produzida, revelando indícios suficientes de autoria contra o recorrente, a atuação do acusado na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Heylanio Rodrigues de Jesus
(nascido em
09/08/1987
), alcunha “DJ RODRIGO”, interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
23/10/2020
, ID 5689461 – págs. 325/331, pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA,
Dra. Adriana Karla Diniz Gomes da Costa
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e III, do CPB (
homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de meio cruel
), para que seja submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri desta comarca.

Narra a
denúncia
(ID 5689427 – págs. 05/08) que, na madrugada do dia
02/05/2016
, a vítima
Josélia Mendes Trindade
encontrava-se em um
reggae
, no bairro
Liberdade I
, na companhia de
Maria Conceição Borges dos Santos
, ocasião em que
saíram do local na companhia do denunciado Heylanio Rodrigues de Jesus
, a bordo de uma motocicleta.

O réu deu uma carona para a vítima e a testemunha, deixando esta última no bairro da Paz. O denunciado seguiu conduzindo sua moto com a
vítima na garupa
em direção ao loteamento
“Novo Paraíso”
, bairro
Esplanada
.

Nesse instante, o denunciado parou a motocicleta e passou a
abusar sexualmente da vítima
, mediante o
emprego de violência
, rasgando a sua roupa e deixando-a despida, tendo esta oferecido resistência. A partir de então, o réu, com
animus necandi
, passou a
agredir fisicamente àquela
, deferindo-lhe
socos, pontapés, golpes de arma branca e pedradas na região da cabeça, chegando a arremessar um bloco de concreto sobre o crânio da vítima, provocando o esmagamento
, sendo estas lesões a causa da morte. Segundo a denúncia, na conduta delituosa empreendida pelo acusado, observa-se a
clara intenção de matar a vítima
.

Em
razões recursais
(ID 5689462 – págs. 337/349), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, requer a
impronúncia do acusado
, em face da
ausência absoluta de indícios suficientes de autoria
, visto que
não foi produzida prova capaz de, ao menos, indicar que o pronunciado foi o autor do fato criminoso
. Segundo a defesa, a única testemunha ouvida em juízo não presenciou o crime, logo o Ministério Público
vale-se de prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial, não ratificada na fase judicial
.

Em
contrarrazões
(ID 5689464 – págs. 354/361), a acusação pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia do acusado
, uma vez que existe
lastro probatório nos autos que torna inequívoca a autoria do acusado e a materialidade do crime
, a exemplo
das perícias e dos

depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução processual
, que são suficientes para revelar a dinâmica dos fatos que culminaram com o óbito da vítima. Pugna pelo
improvimento
do recurso.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(ID 5689465 – pág. 362 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado (parecer ID 5921824 – págs. 383/387).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da impronúncia. Ausência de indícios suficientes de autoria. Impossibilidade. Requisitos da pronúncia presentes.

O inconformismo do recorrente consubstancia-se, em síntese, na reforma da decisão de pronúncia, pugnando por sua
impronúncia
pela
ausência de provas suficientes da autoria delitiva
.

É sabido que a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Egrégio Tribunal do Júri. Essa decisão é de caráter eminentemente
declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que para haver pronúncia precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

In casu
, verifica-se que a
materialidade delitiva
restou comprovada por meio do
Laudo nº 2016.11.000006-CCV – Laudo de Perícia de Local de Crime com Cadáver
(ID 5689453 – págs. 273/278), as
fotografias do cadáver da vítima
(ID 5689428 – págs. 17/26), o
Laudo nº 2016.11.000011-BIO – Laudo de Perícia de Hematologia Forense
(ID 5689444 – págs. 218/219), a
perícia técnica nas vestes e nos calçados do réu
, bem como as
declarações das testemunhas ouvidas em juízo e durante a fase investigativa
. Do mesmo modo, os
indícios suficientes de autoria
restaram sobejamente demonstrados pelas
provas coligidas aos autos
.

Quanto à autoria delitiva não se faz necessária a certeza da ação criminosa praticada pelo acusado, mas a mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.

Além do depoimento judicializado, tem-se as declarações da testemunha ocular
Maria da Conceição Borges dos Santos
no caderno policial (ID 5689428 – págs. 31/32), a qual relatou com detalhes,
pois estava na motocicleta do acusado juntamente com a vítima e que depois que ele a deixou em casa teria seguido viagem com Josélia Mendes Trindade
:

“ Que o DJ da festa chamou a testemunha e na oportunidade o mesmo falou que estava interessado na Josélia, ofereceu uma cerveja para esta e pediu para que elas esperassem que ele as levaria para casa. (...). Que finda a festa, a testemunha, Josélia e o DJ Rodrigo saíram na moto deste, uma motocicleta TRAXX, de cor azul e placa não identificada; Que foram direito para a casa da testemunha e este momento está registrado nas câmeras de segurança de uma vizinha; Que afirma que ficaram conversando um tempo, a testemunha deu água para o Rodrigo e ao deixa-la em casa, a declarante afirmou que indicou o melhor caminho para eles chegarem na cada da Josélia. A testemunha afirma que perguntou para Josélia: “Você vai direto para casa Josélia, não é?” e a mesma confirmou: Que Josélia tinha ingerido bebida alcoólica e já apresentava sinais de embriaguez; Que Rodrigo seguiu conduzindo sua motocicleta com Josélia na garupa, no sentido da casa da mesma (...) Que a testemunha afirma que: “os dois haviam conversado para ficar””.

Apesar da clareza de tal depoimento na fase do inquérito,
essa prova, colhida no inquérito, não está sozinha e tem suporte em todo o bojo do processo, pois foi confirmada pelas demais provas e depoimentos colhidos em juízo
.

Já na fase judicial foram ouvidas 02 (duas) testemunhas e dentre elas, a testemunha ministerial, a
Delegada Yanna Kaline Wanderley de Azevedo
que contou que o corpo da vítima foi encontrado em um loteamento e, segundo as investigações, apurou-se que a vítima estaria num “reggae” na companhia de uma mulher chamada “Mara” e que no local foram abordadas pelo réu HEYLANIO RODRIGUES DE JESUS, conhecido como “DJ RODRIGO”, o qual demonstrou interesse pela vítima. Que a vítima saiu do local junto com o réu e com “Mara”, sendo que ele teria deixado “Mara” em casa e seguido viagem com JOSÉLIA, fato este registrado por imagens. Que quando localizaram o réu este teria negado o fato, alegando que somente deixou “Mara” em casa. Que na delegacia de polícia interrogaram a companheira do acusado e ela teria dito que as roupas dele estavam sujas de barro e que ele tinha uma marca de mordida no peito direito. A testemunha relatou que a vítima foi encontrada nua e com marcas de pedrada na cabeça. Informou que o acusado é investigado por outros crimes e que apesar de ter negado os fatos na sua presença, disse em interrogatório prestado perante o Delegado Nelson que teria levado a vítima para o loteamento “Novo Paraíso” e lá teve uma discussão com ela, a empurrou e deixou o local com JOSÉLIA desmaiada, não sabendo dizer se ela estava morta. A testemunha ministerial acrescentou que algumas testemunhas que foram ouvidas em sede policial afirmaram que o réu se encontrava realmente no
reggae
e que, inclusive, sua companheira teria ido procurar por ele na noite do suposto crime. Que as roupas e motocicleta do denunciado foram encaminhadas para perícia e que a faca encontrada no local do crime pertencia à vítima e que alguém teria lhe dado para que ela se defendesse, pois o reggae era um local perigoso (ID 5689443 – págs. 198/199).

Nesse passo, diante dos
depoimentos das testemunhas
, revelando indícios suficientes de autoria contra o recorrente, a atuação do acusado na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que, como disse,
há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri
.

Portanto, havendo
dúvidas
ou
versões contraditórias
quanto à autoria delitiva imputada ao recorrente, deve a questão ser dirimida pelo Júri Popular, órgão competente para o julgamento do mérito da ação, além do que, na fase da pronúncia, vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, não sendo exigido um juízo de certeza.

A
decisão de pronúncia encontra-se fundamentada
, de maneira satisfatória, tendo o juízo
a quo
lançado os motivos do seu convencimento, apreciando as provas constantes dos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar os indícios da autoria e prova da materialidade, o que ocorreu perfeitamente no caso em apreço, restando preenchidos os requisitos estatuídos no art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Portanto,
não prospera o pleito de impronúncia
, uma vez que este só tem lugar quando se mostra, nos autos, de modo irretorquível, ausente qualquer circunstância que impeça ao magistrado de firmar o seu convencimento sobre a materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Por conseguinte, não obstante os argumentos sustentados pelo acusado em suas razões recursais, sua tese não resta nitidamente comprovada, diante das provas carreadas aos autos, as quais nos conduz à presença sim de
indícios suficientes de autoria
a respaldar o decreto de pronúncia, devendo, portanto, ser mantida a sentença, ora atacada, para, submeter o réu Heylanio Rodrigues de Jesus a julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo delito de
homicídio qualificado
, tipificado no
art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e III (meio cruel), do CPB
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, confirmando a sentença de pronúncia do acusado na sua integralidade.

É o voto
.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/09/2021